Tribunal: TJDFT
Processo: 0752841-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752841-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping contra decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência na ação de conhecimento que tramita sob o no 0707902-39.2020.8.07.0018, ID no 78902126, págs. 1-2. 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 22324550). Interposto agravo interno (ID no 23073689). 3. O agravante peticionou noticiando a perda do objeto dos recursos em virtude da sentença prolatada na origem (ID no 24011742). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. No processo originário (autos de no 0707902-39.2020.8.07.0018) foi prolatada sentença que homologou o reconhecimento do pedido (ID no 85506782, págs. 1-3). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento e o agravo interno não devem ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO